Tribunal: TJES
Processo: 0006816-93.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006816-93.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL FIRMINO FRANCISCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006816-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FIRMINO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUSMAO DA SILVA - ES23189-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de GABRIEL FIRMINO FRANCISCO em face da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A defesa do apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, pede a isenção ou a diminuição da multa imposta e o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões recursais refutando as teses defensivas.

Em seu parecer (id. 3237286), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

7 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006816-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FIRMINO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUSMAO DA SILVA - ES23189-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 01 horas, na rua Raimundo Palhano, bairro Bela Vista, nesta Comarca, Gabriel Firmino Francisco, ora denunciado, trazia consigo 01 tablete de maconha e mantinha em depósito 28 (vinte e oito) pedras de “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se infere do auto de apreensão de fl. 10 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 11.

Na data acima mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo motorizado em local conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que tentou ocultar-se atrás de um veículo ao notar a presença policial.

Em decorrência dessa atitude suspeita, os policiais militares deram voz de abordagem ao denunciado. Durante busca pessoal, encontraram um pequeno tablete de maconha, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas) e o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Durante a abordagem, o denunciado informou que mantinha em depósito mais entorpecentes na rua em frente ao local da abordagem. Ao realizar buscas no local, os agentes públicos lograram êxito em encontrar 02 (duas) cargas de "crack", contendo 28 (vinte e oito) pedras do entorpecente.

Em solo policial, Gabriel Firmino Francisco confessou a traficância, conforme se infere do auto de qualificação e interrogatório de fl. 07.

[...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade passo à análise da matéria ventilada no recurso.

A defesa do apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para melhor elucidação da decisão, transcrevo-a:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade merece maior grau de reprovabilidade, eis que o réu trouxe consigo e manteve em depósito substâncias entorpecentes, ou seja, praticou dois dos verbos tratados no tipo penal, o que revela maior censurabilidade de sua conduta;
o acusado não possui antecedentes criminais; não há registros negativos acerca de sua conduta social; inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade da agente; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) DE RECLUSÃO E MULTA, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

Nota-se que o juiz fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa, ou seja, exasperou a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, sob a fundamentação de maior reprovabilidade da culpabilidade tendo em vista que o apelante praticou dois verbos previstos no tipo penal: trazer consigo e manter.

Nesse sentido, cito:

[...]
Com base nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, conjugadas com aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verifica-se em relação à culpabilidade, consistente na "reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 427), é elevada, porquanto maior a reprovabilidade da conduta em razão da pluralidade de verbos/condutas efetivamente praticados (trazer consigo e ter em depósito), o que não serve para caracterizar dois crimes de tráfico, mas deve ser considerada na fixação da pena (GOMES, Luiz Flávio. CUNHA, Rogério Sanches (coord.) Legislação criminal especial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 252). [...] (STJ - REsp: 1648404 SC 2017/0011674-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 02/03/2017).

Em sede de reforço argumentativo, pondero que deve ser reconhecido que a reprimenda primária fixada guarda proporção com a gravidade do tráfico ora em apreço, uma vez que o réu portava consigo um tablete de maconha, e, ainda, guardava em local escondido, 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Dessa forma, considerando a variedade e a quantidade de entorpecente,
o alto poder destrutivo do crack e a rapidez com que conduz o usuário ao vício, encontra-se bem amparada a exasperação da pena-base,
a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 11.343/06.

Assim, utilizando-se dos elementos constantes dos autos, da fundamentação idônea e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, conclui-se que o montante fixado pelo sentenciante de primeiro grau não merece reparos.

Mantida a pena fixada não há que se falar em alteração do regime inicial ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Também não há qualquer retoque a ser feito na pena de multa, uma vez que arbitrada pelos mesmos parâmetros adotados na fixação da pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça nas razões apresentadas pelo recorrente, entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Por esses fundamentos, mantenho a sentença combatida em seus exatos termos,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

7 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
IMPROCED
Ê
NCIA.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.